Tribunal: TJDFT
Processo: 0006438-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006438-14.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ADAUTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, VIVIANE JOSÉ PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. As pretensas circunstâncias de chuvas torrenciais e carência de mão de obra qualificada são fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e a fornecedora. Estão inseridas no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 2. É possível a inversão da cláusula penal moratória estipulada tão apenas contra o consumidor, a fim de se preservar o justo equilíbrio contratual e a ponderada indenização, ou seja, quando for correspondente ao prejuízo realmente sofrido pelo promitente comprador com a demora na entrega do imóvel. Tema 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A demora injustificada na entrega da unidade, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 4. Apelações dos autores e da ré desprovidas. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido caso fortuito e força maior, o que teria ensejado a demora na entrega da obra. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior quanto à impossibilidade de inversão da cláusula penal. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídicos Rodrigo Badaró de Castro, inscrito na OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Lidiane Neiva Martins Lago, OAB/DF 29.294. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao dissídio interpretativo quanto à impossibilidade de inversão da cláusula penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970), 1614721/DF e 1631485 (Tema 971), todos de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019, concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”, e que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigo 393 do CC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “A efetiva entrega do imóvel, de acordo com a petição inicial, não ocorreu até o momento de sua propositura, tornando-se, por conseguinte, fato incontroverso, e reconhecido pela sentença, a mora injustificada da construtora” (ID 12731954). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, em relação à recorrente e aos recorridos, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como Lidiane Neiva Martins Lago, OAB/DF 29.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027